Tribunal: TJBA
Processo: 0500516-58.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500516-58.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. COMPORTAMENTO EVASIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS POLICIAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO FORMAL. DECLARAÇÕES ESPONTÂNEAS.

M
ÉRITO DA ACUSAÇÃO.
EXAME DE OFÍCIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REDUÇÃO APLICADA NA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto relacionado a crime. O comportamento evasivo do agente, aliado ao conhecimento prévio dos policiais sobre seu envolvimento com o tráfico, constitui fundada suspeita autorizadora da medida.

O direito ao silêncio não é violado quando o acusado presta declarações espontâneas durante abordagem policial, sem que tenha havido interrogatório formal ou constrangimento.

A
materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudos toxicológicos que
evidenciam terem sido encontrados com o apelante subst
ância
s

entorpecentes
(
maconha e cocaína), além de embalagens para armazenamento da droga e uma balança de precisão.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados sob contraditório, além da confissão parcial do réu, em interrogatório judicial.

A pena de multa deve observar a mesma proporcionalidade aplicada à pena privativa de liberdade, sendo necessária sua adequação quando aplicada causa de diminuição de pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0500516-58.2020.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como recorrente JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR